Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-08.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA- HOSPITAL SANTA ROSA (APELANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DE CAMPOS - CPF: 160.468.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUSINHO RECAPAGENS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 97.403.166/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO MOTOCICLETA VIA SISTEMA RENAJUD –
AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA JUNTO AO DETRAN – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL PARA EFETIVAÇÃO DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER IMPOSTA AO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. 1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2.
O prazo legal para efetivação da transferência do bem móvel – motocicleta - adquirido pelo terceiro foi ignorado, e, nesse caso, como o bem permaneceu perante o órgão registral
competente em nome da antiga proprietária, restou nebuloso quem seria o legítimo proprietário, incutindo dúvida se efetivamente a alienação se conclui ante à ausência de continuidade no processo de transferência do veículo, diante dessa particularidade, é o terceiro/embargante quem deve arcar com o ônus sucumbencial, pois sua desídia resultou na efetivação do bloqueio judicial contra o qual se opôs.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Número Único 1004683-08.2022.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por WILKER MAXUEL SILVA TAVARES
, julgou procedente o pedido para ordenar “
a baixa da restrição judicial de transferência sobre o veículo Honda/ C100 Biz ES, placa JZU1539, Chassi 9CHA07103R021778, cor preta, ano/modelo 2002/2003, com a utilização do Sistema RenaJud
”, e impôs à apelante/embargada o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por entender que “
muito embora a embargada tenha concordado com a baixa da restrição, deve ela ser condenada nos ônus sucumbenciais, vez que deu causa ao ajuizamento da demanda, pois apesar de tardio, o embargante procedeu a comunicação da compra e venda do bem móvel em 05.10.2021, data anterior ao bloqueio judicial ocorrido em 24.11.2021
” (cf. Id. nº 142485234).

A apelante circunstancia o quadro fático-probatório e

ressalta que não opôs resistência ao pleito autoral, e alonga em razões para defender que, “
sob qualquer ótica é impositivo o reconhecimento de que o Apelante deu causa a presente demanda, pois adquiriu o veículo da Sra. Maria Eugênia em maio de 2020, e, no entanto, deixou de proceder a transferência do bem para a sua propriedade”
(cf. Id. nº 142485235 – pág. 4), reafirmando que é
“incontroverso que o Apelado não providenciou os trâmites necessários para a transferência do veículo junto ao DETRAN”, pois, o “art. 134 do CTB prevê expressamente que o comprador deve realizar a transferência do veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias”
(cf. Id. nº 142485235 – pág. 6).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja afastada a sucumbência que lhes foi imposta.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 142687671, o apelado/autor refuta os argumentos recursais, e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 02.03.2022 o apelado ajuizou embargos de terceiro depois de efetivado
o bloqueio em 24.11.2021 via sistema RenaJud da motocicleta Honda/ C100 Biz ES, placa JZU 1539, Chassi 9CHA07103R021778, cor preta, ano/modelo 2002/2003, nos autos do
Cumprimento de Sentença
manejado pela apelante contra
Pneusinho R
ecapagens
e Comércio LTDA ME e

Maria Eugênia de Campos, alegando que
desde 18.05.2020 por ter celebrado
ter adquirido a propriedade do bem, no entanto, “
por questões pessoais e diversas não transferiu o veículo perante o Órgão Administrativo
”, e ressaltou que foi realizado
o comunicado de venda em 05/10/2021
(cf. Id. nº 142485216 - pág. 2).

Em resposta, a apelante não se opôs à pretensão, mas defendeu que o ônus sucumbencial devia recair sobre o apelado por ter dado causa ao litígio ao não efetivar a transferência da propriedade (cf. Id. nº 142485231).

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual responderá pelo ônus sucumbencial, este integrado pelas custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo ao juiz verificar quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.

Nelson Nery Júnior leciona:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”."(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed., SP: RT, 1997, p. 296).

O descortinamento do quadro fático-processual mostra que o apelante de fato não efetivou a transferência da propriedade do bem móvel, tendo dito que “
por questões pessoais e diversas não transferiu o veículo perante o Órgão Administrativo
”, tendo efetivado apenas a comunicação de venda
em 05/10/2021
(cf. Id. nº 142485216 - pág. 2).

O
STJ já sumulou o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula nº 303), e fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Não obstante a comunicação de venda, o §1º do art. 123 do CTb estabelece que, no
“
caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”
, o prazo legal para efetivação da transferência foi ignorado pelo apelado, e, nesse caso, como o bem permaneceu perante o órgão registral
competente em nome da antiga proprietária, restou nebuloso quem seria o legítimo proprietário, incutindo dúvida se efetivamente a alienação se conclui ante à ausência de continuidade no processo de transferência do veículo, diante dessa particularidade, é o apelado quem deve arcar com o ônus sucumbencial, pois sua desídia resultou na efetivação do bloqueio judicial contra o qual se opôs.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO TRANSFERIDO A OUTREM SEM REGISTRO NO DETRAN. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA VENDA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQÜENTE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Em princípio, se o veículo se acha inscrito no Departamento de Trânsito em nome do devedor inobstante sua venda a outrem, que não o transferiu perante aquele órgão regularizando a documentação pertinente, não se tem como imputar ao exeqüente os ônus sucumbenciais dos embargos, eis que, até aí, quem deu causa à constrição, em face da sua própria omissão, foi o novo adquirente do bem. II. Todavia, se, após tomar ciência do fato em juízo, o credor, ao invés de prontamente concordar com o levantamento da penhora, resiste ao pedido, impugnando os embargos e postulando pela manutenção da constrição, torna-se responsável pelo pagamento das custas e da verba honorária dessa demanda. III. Recurso especial não conhecido. (STJ - Quarta Turma - REsp nº 434.436/MG - Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - Julgado em 22/4/2003 - DJ de 25/8/2003, p. 313.).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ?-EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO - VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 135 DO CC - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 282/STF. 1(...). 2. A distribuição do ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade. 3. Hipótese dos autos em que a conduta negligente de terceiro, não providenciando o registro de venda do veículo no órgão competente, deu causa à penhora indevida e aos embargos de terceiro. 4. Contudo, se o exeqüente, após tomar conhecimento da alienação do bem, insiste na execução, torna-se responsável pelas custas e pela verba honorária. Precedente desta Corte (AgRg REsp 806.899/RS). 5. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ - Segunda Turma - REsp nº 670.230/MG - Relatora Ministra
Eliana Calmon
- Julgado em 7/8/2007 - DJ de 16/8/2007, p. 307.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS TERCEIRO. PEDIDO DE BUSCA E CONTRIÇÃO VIA RENAJUD REALIZADO NA DEMANDA EXECUTIVA NA MESMA DATA DE COMUNICAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO COMPLETA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, DEIXANDO A DERIVA QUEM SERIA O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 303 DO STJ. PECULIARIDADES DO CASO QUE REMETEM A CAUSALIDADE DE INSTAURAÇÃO DA DEMANDA AO EMBARGANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E COOPERAÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. EMBARGADO QUE NÃO SE OPÔS AO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO DO BEM.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Recurso de apelação provido. (TJPR - 16ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 0001998-40.2017.8.16.0081 - Faxinal - Rel. Des. PAULO CEZAR BELLIO -

Julgado em 27.09.2020)

Pelo exposto, provejo o recurso, e o faço para inverter o ônus de sucumbência, a fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já fixados pela r. sentença.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022